Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVANTE: SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POCONÉ
PROTOCOLO: 1008543-94.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de cobrança de URV n.o 0001021-85.2016.811.0028, que chamou o feito a ordem, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária e autorizou o levantamento pela Fazenda Pública Municipal dos valores penhorados e transferidos para a conta única.
Aduz que a sentença proferida nos autos de origem transitou em julgado sem a interposição de recurso pela parte Agravada.
Sustenta que embora a sentença tenha sido desfavorável ao Ente Municipal, não é cabível remessa necessária na ação originária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos.
Argumenta que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença e com o valor da dívida penhorando.
Assevera que a pretensão do Agravado ao pleitear pela remessa necessária é apenas se esquivar do pagamento ou protelar a a satisfação da dívida.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento. Vejamos.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE POCONÉ foi condenado na sentença ao pagamento, em favor da ora Agravante, de diferenças salariais relacionados a URV.
Após o transito em julgado da sentença, foi dado início à fase de cumprimento de sentença, sendo bloqueado a importância de R$ 30.950,10 (trinta mil, novecentos cinquenta reais e dez centavos) das contas bancárias do município.
A Fazenda Pública Municipal peticionou o feito informando que embora não tenha apresentado recurso contra a sentença, os autos deveriam ser encaminhados ao Juízo ad quem na forma de remessa necessária.
O Juízo a quo chamou o feito a ordem para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária e autorizou o levantamento, pela Fazenda Pública Municipal, dos valores penhorados de sua conta bancaria e transferidos para a conta única.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 496, do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo a quo, em regra, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo ad quem.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. [...]”.
No enteando, embora a remessa necessária seja a regra, os §§ 3o e 4o do artigo 496, Códex Processual Civil estabelecem as exceções, ou seja, hipóteses em que a sentença contra a Fazenda Pública não deve ser remetida ao Tribunal para reexame, como cito:
“Art. 496. [...]
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.
Na vertente hipótese os indícios se pairam no sentido de que o valor atualizado da condenação alcança a importância bloqueada da conta municipal e transferida para a conta única, qual seja R$ 30.950,10 (trinta mil, novecentos cinquenta reais e dez centavos).
Com efeito, evidencia-se que a remessa necessária se esbarra na ressalva do art. 496, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação do Município é inferior ao valor de 100 (cem) salários-mínimos.
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
Da mesma forma, constata-se a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que será levantado o valor bloqueado em favor da Agravante.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, para determinar a suspensão da decisão objurgada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator